Tribunal: TJDFT
Processo: 0806610-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0806610-91.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO GABRIEL CUNHA DA SILVA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO A presente ação foi ajuizada pela parte autora com o intuito de ver declarada a nulidade do Auto de Infração no SA03754265. No ofício de ID 70916738, a Autarquia de Trânsito requerida informou o cancelamento do referido Auto de Infração, na via administrativa, em razão do reconhecimento da decadência. Intimado a se manifestar, o autor quedou-se inerte, conforme certidão de ID 71540967. O cancelamento do Auto de Infração no SA03754265 pelo DETRAN/DF esgota o objeto buscado através da presente ação. Assim, julgo extinta o presente feito pela perda superveniente do objeto, consoante art. 11, XV, do RITRJE. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios. Brasília/DF, 9 de maio de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator